Tribunal: STF
Processo: AI 713780
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. ENTIDADES NÃO INTEGRANTES. 
   OBRIGATORIEDADE. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. 
   CONSTITUCIONALIDADE.

1.	Autonomia da contribuição para o SEBRAE 
   alcançando mesmo entidades que estão fora do seu âmbito de atuação, 
   ainda que vinculadas a outro serviço social, dado o caráter de 
   intervenção no domínio econômico de que goza. Precedentes.
2.	A 
   decisão agravada fundou-se em precedente do Plenário que resolveu a 
   controvérsia referente à cobrança da contribuição para o custeio do 
   SAT (RE 343.446). Nesse julgamento, afastou-se a alegação de ofensa 
   ao princípio da legalidade, bem como se ressaltou que eventual 
   conflito entre a lei instituidora da contribuição ao SAT e os 
   decretos que a regulamentaram é questão de índole ordinária, 
   insuscetível de apreciação em sede de apelo extremo. 
   Precedentes.
3.	Agravo regimental improvido.